Tribunal: TJDFT
Processo: 0724464-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CIRURGIA REPARADORA. MAMOPLASTIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O magistrado é o destinatário da prova, deste modo incumbe a ele apreciar e determinar às provas necessárias a construção de seu convencimento, na mesma via em que lhe é lícito indeferir as provas que entender impertinentes ou inúteis ao deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. A cirurgia reparadora - mamoplastia com utilização de prótese e/ou expansor - indicada à consumidora decorrente do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético devendo ser custeada pelo plano de sáude.

3. Configura abusiva a negativa de cobertura fundada na falta de previsão contratual e no rol dos procedimentos previstos nas resoluções da Agência Nacional de Saúde - ANS, este de caráter meramente exemplificativo.

4. O fato do apelado ter que recorrer ao Judiciário para garantir o direito ao seu tratamento de saúde gerou desgaste adicional a quem já se encontrava em situação de debilidade física e psíquica, o que configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam os do dia-a-dia, ensejando condenação por danos morais na modalidade in re ipsa.

5. Apelação conhecida e desprovida.